Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-92.2016.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE ARMA. PROCEDÃNCIA. PENA-BASE. REDUÃÃO ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILDADE. SUMULA 231 DO STJ. RÃU MENOR DE VINTE E UM ANOS. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. PRESCRIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. 1. Constatando, que na parte dispositiva da sentenÃ§a o magistrado singular reconheceu o uso de arma branca na prÃ¡tica do crime, embora nÃ£o tenha sido efetivamente utilizada para incrementar o quantum da pena de rigor o afastamento da condenaÃ§Ã£o da causa de aumento nos termos da Lei nÂº 13.654/2018. 2. IncabÃvel o pleito de reduÃ§Ã£o da pena base aquÃ©m do mÃnimo legal cominado em abstrato, na segunda fase da dosimetria, em face do reconhecimento da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea e menoridade, em observÃ¢ncia do teor da SÃºmula 231, do colendo Superior Tribunal de JustiÃ§a. 3. Sendo o apelante ao tempo do crime, menor de 21 anos, o prazo prescricional Ã© reduzido pela metade. Nesse viÃ©s restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional, em relaÃ§Ã£o ao delito capitulado no art. 244-B, da Lei 8.069/90, de rigor o reconhecimento e declaraÃ§Ã£o da extinÃ§Ã£o de punibilidade da pena aplicada ao rÃ©u no que tange ao referido crime, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, e artigo 115, do CP. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001201-92.2016.8.14.0004
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ALMERIM (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: ANDRIEL GOMES SANCHES
ADVOGADA: ANA LAURA MACEDO SÁ - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE ARMA. PROCEDÊNCIA. PENA-BASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILDADE. SUMULA 231 DO STJ. RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Constatando, que na parte dispositiva da sentença o magistrado singular reconheceu o uso de arma branca na prática do crime, embora não tenha sido efetivamente utilizada para incrementar o quantum da pena de rigor o afastamento da condenação da causa de aumento nos termos da Lei nº 13.654/2018.
2. Incabível o pleito de redução da pena base aquém do mínimo legal cominado em abstrato, na segunda fase da dosimetria, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e menoridade, em observância do teor da Súmula 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Sendo o apelante ao tempo do crime, menor de 21 anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade. Nesse viés restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, em relação ao delito capitulado no art. 244-B, da Lei 8.069/90, de rigor o reconhecimento e declaração da extinção de punibilidade da pena aplicada ao réu no que tange ao referido crime, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, e artigo 115, do CP.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
E,

DE OFÍCIO DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e doze do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R IO

ANDRIEL GOMES SANCHES,
por intermédio da Defensora Pública Ana Laura Macedo Sá, interpôs o presente recurso no qual busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim, que o condenou a pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática das condutas descritas no art. 157, §2º, I, II, do Código Penal e, artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, (corrupção de menores).

Consta da peça acusatória que, no dia 23/01/2016, por volta das 20:00, na Travessa Areia Branca, no bairro Palhal, na cidade de Almerim, o apelante utilizando arma branca tipo faca, em companhia do menor Aymisson Rodrigo Farias de Sousa, subtraiu celulares das vítimas, adolescentes Gerlany Costa Ferreira e Rayssa de Silva Viana.

Após a instrução processual, o apelante foi condenado nas sanções ao norte mencionadas, nos seguintes termos: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, (art. 157, §2º, I e II, do CP); 01 (um) ano de reclusão (art. 244-B, da Lei 8.069/90).

A Defensora Pública que atua na defesa do apelante interpôs o recurso em análise (fl. 101).

Em suas razões, postula pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CP, nos termos da alteração procedida pela Lei 13.654/2018.

O redimensionamento de pena em 2/6, referente à atenuante da confissão espontânea e menoridade (art. 65, I e III ¿d¿, do CP), com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal, devendo ser desconsiderado enunciado da sumula 231, do STJ.

Diante dessa situação, entende que esta corte revisora não pode e nem deve se escusar de corrigir o referido erro, sob pena de violação o principio do
non reformamatio in pejus
, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pela improcedência dos pedidos formulados pela defesa, com a consequente manutenção da r. decisão em todos os seus termos. (fls.109/113).

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 120).

Manifestando-se nessa condição, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas, tanto que não constituem objeto de irresignação recursal. Portanto, quanto a estes pontos meritórios não há qualquer reparo ou alteração a ser feita.

Passo agora a análise das teses arguidas pela defesa, consubstanciadas, na exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma branca, e ainda o abrandamento da pena em 2/6, referente à atenuante da confissão espontânea e menoridade (art. 65, I e III ¿d¿, do CP), com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal. Razão assiste em parte a defesa.

Quanto ao primeiro pedido, isto a retirada da majorante prevista no art. 157, §2º, I do CP, por força da Lei 13.654/2018, razão assiste a defesa.

Pois bem.

Ao fazer a análise da sentença constata-se que magistrado singular na parte dispositiva consignou:
DISPOSITIVO
Em face do exposto, atenta ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, julgo
PROCEDENTE A DENÚNCIA
, a fim de condenar
ANDRIEL GOMES SANCHES
,
dando como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro
, bem como art. 244-B da lei 8.069/90. Assim o faço, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal Brasileiro;
Em função da condenação, passo a dosimetria da pena.
Começo pelo delito de roubo.

Não obstante isso, na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
aplicou, tão somente a majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do §2º, do art. 157, da Lei Substantiva Penal,
in verbis
:
Atenta às causas de aumento de pena
prevista no art. 157, §2º, II, do CP
, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em (1/3), fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal.

Nesse viés, constatando-se, que na parte dispositiva da sentença o magistrado singular reconheceu o uso de arma branca na prática do crime, embora não tenha sido efetivamente utilizada para incrementar o quantum da pena, de rigor o afastamento da referida causa de aumento em atendimento aos termos da Lei nº 13.654/2018. Todavia, referido decote não acarreta qualquer efeito no quantum da reprimenda definitiva.

Em relação ao pedido de redimensionamento de pena em 2/6, referente à atenuante da confissão espontânea e menoridade (art. 65, I e III ¿d¿, do CP), com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal, razão não socorre a defesa.

Com efeito, não há como acolher essa postulação, uma vez que, o magistrado sentenciante na primeira fase da aplicação da reprimenda art. 59, do CP, estabeleceu a pena-base para ambos os crimes no mínimo legal, todavia embora tenha reconhecido as referidas atenuantes, não as aplicou face ao enunciado da Súmula 231 do STJ, conforme revela o trecho da decisão a seguir reproduzido:
Assim, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base,
em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, §1º)
.
(...)
Assim, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base,
em 01 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, muito embora haja presente a atenuante da menoridade, deixo de atenuar a pena, nos termos do entendimento do STJ, entabulado em enunciado sumular nº 231, pois o reconhecimento da benesse não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Ocorre que, embora de fato, o juízo tenha verificado a ocorrência da circunstância atenuante da confissão espontânea, não aplicou a causa de diminuição, justamente por já ter fixado a pena base no mínimo legal.

Ora, é fora de dúvida que agiu com acerto o julgador monocrático, porquanto a lei Substantiva Penal determina que as penas privativas de liberdade, têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo de crime (art. 53, CP), e de igual modo, que a aplicação da reprimenda seja feita dentro dos limites previstos no art. 59, II, CP.

Constata-se, assim, com muita clareza, que a legislação penal determina que a pena, na segunda fase, não poderá ser conduzida aquém do mínimo legal cominado em abstrato para o crime, nem mesmo de forma provisória.

A seu turno o Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, firmou através da Súmula n.º 231, a impossibilidade jurídica de a pena provisória, na segunda etapa da dosimetria, ser fixada aquém do mínimo legal em virtude da incidência de quaisquer das circunstâncias genéricas elencadas do art. 65 do CP, encontrando-se pacificada.

Nesse sentido, trago a colação julgado entendimento emanado daquela corte superior,
verbis
:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.
(
REsp 1117073/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, j. 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

Nesse passo, entendo que se mostra acertada a pena final aplicada, de vez que fixada de forma justa e correta, não havendo agasalho a pretensão de fixação abaixo do mínimo legal como postulado pela defesa.

Não obstante o acerto da r. decisão do juízo, verifico que infelizmente já se operou a extinção da punibilidade do crime definido no 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre a prolação da sentença e o julgamento deste apelo, conforme demonstrarei.

Com efeito, a sentença foi proferida no dia 28/01/2017, sendo aplicada a pena para o referido crime em 01 (um) ano reclusão.

De acordo com o que preceitua o art. 117, IV, do Código Penal, a sentença condenatória recorrível é causa interruptiva da prescrição, portanto, deve ser considerada como termo inicial para contagem de novo período prescricional, que perduraria até o início ou continuação do cumprimento da pena, ou seja, após o julgamento do presente apelo.

Conforme preceituado no parágrafo 1º, do art. 110, da Lei Penal, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto e, no caso em apreço, nos termos dos incisos V do art. 109 do CP, se dá, em 04 (quatro) anos.

Por outro lado, constatando-se que o réu a era menor de vinte e um anos ao tempo do crime, impõe-se a redução do prazo prescricional pela metade, no caso em 02 (dois) anos, conforme a regra esculpida no art. 115 do CP, o que conduz à prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena em concreto cominada.

Em sendo assim, considerando a extinção de punibilidade da pena do crime do 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), o quantum final da pena a ser cumprida pelo réu é de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para excluir da condenação a exclusão a majorante do uso de arma branca mantendo os demais termos da sentença. Todavia, de ofício declaro extinta a punibilidade do réu, em relação ao crime de definido no art. do 244-B da Lei nº 8.069/90.

É o meu voto.
Belém, 12 de julho de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM